Tribunal: TCU
Processo: 018.425/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1786/2020-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo contra a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais - Federaminas e Arthur Lopes Filho e Charles Lotfi, ex-presidente e ex-diretor tesoureiro da entidade, respectivamente, em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos repassados pelo Convênio 261/2004, firmado para apoio à realização da feira "Federaminas Mostra Minas", no valor de R$ 55.000,00, sendo R$ 50.000,00 à conta do concedente. A tomada de contas especial foi julgada pelo Acórdão 2909/2016-TCU-Plenário (mantido pelos Acórdão 2306/2019-TCU-Plenário e 1.016/2020 - Plenário), que julgou irregulares as contas e condenou os responsáveis ao pagamento solidário do débito apurado e aplicou-lhes multa. Considerando que, nesta oportunidade, a Federaminas solicita a extensão do prazo para pagamento da dívida, de 36 para 72 meses, uma vez que "trata a peticionária, de entidade sem fins lucrativos, com característica eminentemente associativa, a qual tem como origem de recursos para sua sobrevivência parcela das mensalidades pagas espontaneamente pelas empresas associadas às Associações Comerciais de Minas Gerais, além de evocar para tal solicitação o atual estado de calamidade pública oriundo da pandemia provocada pelo Coronavirus, que tem afetado sobremaneira os pequenos e médios negócios em nosso país." considerando que esta Corte já autorizou, em caráter excepcional, o parcelamento de débito em número de parcelas superior ao autorizado pelo art. 217 do Regimento Interno ( Acórdão 2556/2017-TCU-Segunda Câmara ; 10.305/2018 e 1.562/2017, ambos da 1a Câmara; e 7.880/2017 - 2a Câmara); considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, pelo deferimento do pleito; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 26 da Lei 8.443/1992; 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno, em: a) autorizar, em caráter excepcional, o pagamento do débito imputado à Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais - Federaminas pelo Acórdão 2909/2016-TCU-Plenário em até 72 (setenta e duas) parcelas mensais consecutivas; b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; c) alertar à Federaminas de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor e resultará na irregularidade de suas contas, devendo ser encaminhados a esta Corte os respectivos comprovantes de pagamento; d) após as devidas comunicações processuais, encaminhar o processo para análise da peça 209. 1. Processo TC- Processo 018.425/2014-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Arthur Lopes Filho (CPF XXX.445.096-XX); Charles Lotfi (CPF XXX.148.656-XX); Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais (CNPJ 17.449.612/0001-69) 1.3. Unidade: Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais - Federaminas (CNPJ 17.449.612/0001-69). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Guilherme Cardoso Leite (OAB-DF 26.225) e outros, representando Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.